Tribunal: STF
Processo: AP 1507
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, formulado por DANIEL SOARES DO NASCIMENTO, CPF nº 368.259.368-32.



    Alega, em suma, que: “[...] o monitoramento eletrônico pode ser revogado quando o mesmo se torna desnecessário ou inadequado, o que será notável nos casos em que o acusado demonstra ter assumido comportamento tão responsável que a vigilância se torna inútil, sendo este exatamente o caso da Requerente que, em 7 (sete) meses de antecipação de pena, jamais deixou de cumprir as medidas a ela impostas, o que se comprova pela documentação anexa.”



    Requer, assim, a “LIBERAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO com a competente RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, ainda que mantidas as demais cautelares impostas e fielmente cumpridas.” (eDoc. 77, petição 92184/2023)



    É o relatório. Decido.



    Em 18/1/2023, concedi a liberdade provisória ao réu mediante a imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas, o uso de tornozeleira eletrônica, nos termos do art. 319, IX, do Código de Processo Penal, “com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia” (eDoc. 3801).



    Embora a defesa alegue que “não subsiste qualquer risco à investigação ou instrução criminal, desfazendo-se qualquer periculum libertais que pudesse fundamentar a continuidade do monitoramento”, informa a Polícia Federal, por meio do Ofício nº 3409937/2023 - CINQ/CGRC/DICOR/PF, de 22 de agosto de 2023, que no exame pericial realizado no aparelho celular do réu, foram encontrados “arquivos de foto e vídeos criados pelo usuário no dia 08/01/2023 com cenas de destruição dos Prédios dos Poderes Públicos”. 



    Em referido documento, noticia a Polícia Federal, ainda, que “a ANTT repassou relevante informação de que DANIEL SOARES DO NASCIMENTO consta como contratante do ônibus placa NZS2G20, da empresa GETS CAR BR TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA, CNPJ 23.083.281/0001-99, que saiu da cidade de São Paulo/SP em direção a Brasília no dia 08/01/2023.” (eDoc. 75)



    Não há nos autos motivos suficientemente relevantes para a revogação da medida cautelar imposta ao réu, razão pela qual deve ser mantido o uso da tornozeleira eletrônica.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO o pedido de revogação do monitoramento eletrônico formulado por DANIEL SOARES DO NASCIMENTO, CPF nº 368.259.368-32.



    Intime-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente